Tribunal: TJMT
Processo: 0005047-96.2017.8.11.0059
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005047-96.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOMINGAS GONCALVES GUIMARAES - CPF: 495.917.621-00 (APELADO), JOELMA RODRIGUES ALVARES - CPF: 956.899.311-87 (ADVOGADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
PRINT
DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO- DANO MORAL PRESUMIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

I- O ‘
print
’ de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

II- Não comprovadas a relação jurídica e a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, que são presumidos.

III- Não comporta minoração o valor fixado para a reparação com razoabilidade e em consonância com o que tem arbitrado este Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça.

IV-
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
(Súmula 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005047-96.2017.8.11.0059

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

APELADO: DOMINGAS GONÇALVES GUIMARÃES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistentes os débitos referentes aos contratos de números 610171361 (R$ 163,14); 613331321 (R$ 138,15) e 614726946 (R$ 123,38), e condenar a Ré ao pagamento de danos morais à Autora no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID nº 129614767 - págs. 1-5).

A Apelante,
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, em suas razões recursais (ID nº 129614776 - págs. 1-12), sustenta que agiu em exercício regular de direito ao incluir o nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito, ante a legalidade das cobranças, pois decorrente de inadimplemento de contrato firmado entre as partes.

Diz estar demonstrada a ausência de ato ilícito gerador de danos morais.

Assinala ainda que, caso a Câmara entenda devida essa condenação, pugna pela redução do
quantum
arbitrado uma vez que não está nos parâmetros dessa colenda turma recursal, bem como defende que a correção monetária e os juros deverão incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Ao final prequestiona a matéria.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

Inclua-se na pauta.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DOMINGAS GONÇALVES GUIMARÃES
moveu ação de indenização por dano moral contra

TELEMAR NORTE LESTE S/A
, aduzindo que foi surpreendido com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por supostas dívidas, que somadas, alcançam o montante de no importe de R$ 424,67 (quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), decorrente dos contratos n. 610171361 (R$ 163,14); n. 613331321 (R$ 138,15) e n. 614726946 (R$ 123,38), que alegou não ter pactuado.

A Requerida, por sua vez, aduz que a Autora adquiriu seus serviços e anexa no corpo de sua contestação
prints
de tela de computador que indicam o cadastro de contrato em nome da Requerente.

Nesse contexto, mister se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso, no caso, pautando na ligação entre a má prestação do serviço pela Apelante, configurado na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a inscrição do nome da Apelada no cadastro do SPC/SERASA.

Compulsando os autos, resta evidente que não há lastro probatório mínimo de que a Autora tenha contratado os serviços oferecidos pela empresa Ré e que deram origem à negativação, mormente pelo fato dos documentos apresentados terem sido produzidos de forma unilateral, não havendo razão para a existência de débitos em seu nome.

Isto porque, o ônus de provar a relação contratual e a existência do débito é da empresa prestadora do serviço, que, no entanto, não juntou aos autos cópia da suposta avença, documentos utilizados na negociação ou gravação das ligações telefônicas para a central de atendimento (
call center
), mas somente os
prints
, sendo documento insuficiente, produzido de forma unilateral e facilmente manipulado.

Deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Inaplicável a Súmula 385 do STJ ao caso, porque embora a parte autora tenha tido seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, verifica-se que a inscrição fora posterior a data da inscrição feita pela operadora requerida. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). A repetição do indébito, seja simples ou em dobro, pressupõe o efetivo pagamento indevido pela parte, o que não ocorreu no caso.
(N.U 1003501-89.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021). (destaquei)

Logo, a documentação anexada não confirma de modo satisfatório a licitude da cobrança, o que afasta a tese de exercício regular do direito, situação que gera dano moral presumido e passível de indenização, como bem registrado pelo Juízo
a quo
.

A reparação deve atender ao disposto no artigo 944 do Código Civil, com a estipulação de valor que cumpra o caráter sancionatório e inibitório, seja suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, e leve em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Em atenção a esses critérios, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na primeira instância mostra-se razoável e proporcional à situação narrada e está em harmonia com o posicionamento deste Tribunal.

A apelante defende ainda que a correção monetária e os juros deverão incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sobre a correção monetária, a sentença está em total consonância com o pedido. Por conseguinte, inexiste interesse recursal nesse ponto.

No entanto, na responsabilidade extracontratual, os juros de mora são computados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão da não apresentação de contrarrazões, deixo de majorar os honorários recursais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022